Tribunal: TJMT
Processo: 0006884-08.2009.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006884-08.2009.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOAO ADELAR KONZEN - CPF: 372.557.461-87 (EMBARGANTE), HEITOR RODRIGUES DE LIMA - CPF: 294.656.038-48 (ADVOGADO), WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA - CPF: 674.823.094-20 (EMBARGANTE), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DE MORAIS PRADO - CPF: 023.720.421-57 (EMBARGANTE), JUACELI ARAUJO DE LIMA - CPF: 033.276.894-58 (EMBARGANTE), ANTONIO MARTINHO MARCHIORI - CPF: 115.249.028-10 (EMBARGANTE), TATIANA FERREIRA MUZILLI - CPF: 293.115.418-00 (ADVOGADO), RAQUEL VITTI - CPF: 275.423.628-79 (ADVOGADO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), RENIER AUGUSTO DO PRADO - CPF: 249.764.821-20 (EMBARGANTE), ANTONIO MARTINHO MARCHIORI - CPF: 115.249.028-10 (EMBARGADO), TATIANA FERREIRA MUZILLI - CPF: 293.115.418-00 (ADVOGADO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), RAQUEL VITTI - CPF: 275.423.628-79 (ADVOGADO), RUBENS TADEU SAMPAIO - CPF: 129.615.258-88 (EMBARGADO), JOAO ADELAR KONZEN - CPF: 372.557.461-87 (EMBARGADO), HEITOR RODRIGUES DE LIMA - CPF: 294.656.038-48 (ADVOGADO), WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA - CPF: 674.823.094-20 (EMBARGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DE MORAIS PRADO - CPF: 023.720.421-57 (EMBARGADO), JUACELI ARAUJO DE LIMA - CPF: 033.276.894-58 (EMBARGADO), SEPE AGRO ENERGETICA ACUCAR ALCOOL E BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.764.314/0001-72 (EMBARGADO), RENIER AUGUSTO DO PRADO - CPF: 249.764.821-20 (EMBARGADO), WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA - CPF: 674.823.094-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DE MORAIS PRADO - CPF: 023.720.421-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUACELI ARAUJO DE LIMA - CPF: 033.276.894-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARTINHO MARCHIORI - CPF: 115.249.028-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RENIER AUGUSTO DO PRADO - CPF: 249.764.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração aviado por José Adelar Konzen, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta, em síntese, a ocorrência de omissão no v. acórdão, sob a alegação de que o pacto entabulado entre as partes condicionou o pagamento das cinco primeiras parcelas ao envio prévio dos maquinários e equipamentos. Alega que diante do descumprimento da obrigação com termo certo, os réus incorreram em mora
ex re
, devendo ser aplicada a exceção do contrato não cumprido ao caso em apreço.

Segue sustentando que o v. acórdão foi omisso, ainda, no tocante ao ônus sucumbencial e aos parâmetros a serem utilizados para a liquidação da sociedade empresária e apuração dos haveres.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (id. 161913168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
No tocante à alegação de descumprimento contratual dos apelados, a fim de justificar a ausência de pagamento, o apelante defende que o adimplemento das cinco primeiras parcelas estava condicionado ao prévio envio e instalação dos maquinários
. Nesse ponto, consta expressamente no instrumento particular de compromisso para a instalação de unidade industrial e outras avenças, verbis:

“CLÁUSULA TERCEIRA: Por sua vez o compromitente João Adelar Konzen, assume e se compromete em fazer adesão ao referido empreendimento, bem como em investir no que toca a sua parcela para a viabilidade e na execução do referido projeto industrial, o equivalente a R$-5.000.000,00 (cinco milhões de reais) valor este que será repassado aos compromitentes Antonio Martinho Marchiori e Rubens Tadeu Sampaio, de forma que neste ato aceitam e concordam em fazer a cessão de 50% (cinquenta por cento) dos direitos que possuem relativamente aos equipamentos da indústria referida, sendo que os pagamentos ocorrerão da seguinte forma:

-
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que serão pagos a partir de 20/11/2006, em 05 parcelas iguais e sucessivas de R$ 50.000,00 cada uma, sendo que o último vencimento ocorrerá em 20/03/2007
;

-R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), com vencimento para 30/03/2007;

-R$ 2.450.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) que serão saldados a partir de 10/04/2007, em 20 parcelas mensais e sucessivas no valor estimado de R$ 122.500,00 (cento e vinte e dois mil e quinhentos reais) cada uma, com término previsto para 10/11/2008;

-R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) valor este que será saldado com a entrega de 1.764.000 (um milhão setecentos e sessenta e quatro mil) litros de álcool na safra 2009, com preço desde já fixado em R$ 0,85 p/ litro, complementando-se, assim, o valor da participação no importe de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

Parágrafo primeiro:
Até a realização do pagamento da primeira parcela prevista para 20/11/2005 no valor de R$-50.000,00, os Compromitentes Antonio Martinho Marchiori e Rubens Tadeu Sampio se comprometem em fazer a remessa da estrutura do barracão onde será instalada a indústria
, e assim sucessivamente para os demais equipamentos;” (id. 145070344, p. 3 - negritei)

Desse modo, ao contrário do que alega o recorrente, no contrato firmado entre as partes consta a data para a realização de cada pagamento, com a obrigação dos apelados em fazer a remessa da estrutura do barracão até a realização do adimplemento da primeira parcela, com vencimento para 20.11.2005, contudo, não foi estipulado termo certo para a entrega e instalação dos demais equipamentos, tampouco os especificou, tratando-se, portanto, de mora ex persona
.

Destarte, em se tratando de mora ex persona, o C. Civil estabelece:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único.
Não havendo termo
,
a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial
.” (grifei e negritei)

É de bom alvitre destacar que resta incontroverso nos autos que o apelante realizou o pagamento das cinco primeiras parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, e que foi enviada a estrutura do barracão, conforme acordado na cláusula terceira, parágrafo primeiro, do pacto entabulado. Destarte, também é incontroverso o envio de outros equipamentos e maquinários que não foram totalmente especificados nos autos e o inadimplemento das demais parcelas pelo apelante, inexistindo qualquer notificação dos apelados no tocante ao suposto inadimplemento contratual.

O apelante aduz que deve ser aplicada a regra da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, assim redigido: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Sobre o tema, esclarece o autor Theotonio Negrão:

“Art. 476.2 – A exceção do contrato não cumprido pode vir apoiada tanto no inadimplemento absoluto (exceptio non adimplenti contractus
)
quanto ao cumprimento parcial ou defeituoso da obrigação a cargo da parte contrária (exceptio non rite adimplenti contratos).” (Código Civil, 34 ed. – São Paulo: Saraiva, 2016).

Entretanto, a questão concernente ao suposto descumprimento contratual pelos apelados não pode ser utilizada como justificativa para a suspensão do pagamento na forma pactuada
.

Desse modo, o apelante não pode invocar a regra do art. 476 do C. Civil relativo à obrigação dos recorridos, para justificar o inadimplemento do contrato.
Portanto, não deve ser aplicada ao caso o disposto no art. 476, do C. Civil.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“RESCISÃO DE CONTRATO – REINTEGRAÇÃO NA POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes a formação de sua convicção. Acresça-se o fato de que, no caso em tela, a documentação constante dos autos foi suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.
A regra não pode servir para justificar a suspensão da obrigação, quando não prevista como causa justificante no contrato
.” (RAC n. 0000058-16.2010.8.11.0084, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 - grifei e negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
RESCISÃO

CONTRATUAL - INADIMPLÊNCIA - ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM BASE NA PENDÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO IMÓVEL NEGOCIADO - INFRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EXCEPTIO
NON

ADIMPLETI
CONTRATUS - NÃO DEMONSTRADA - RECURSO IMPROVIDO. Os compradores não podem invocar a exceção de contrato não cumprido relativo à obrigação dos vendedores de outorgar a
escritura
do imóvel para justificar o inadimplemento da parcela contratada, porque aquela obrigação seria exigível após o pagamento integral do preço.” (TJMT, RAC 0124845-49.2008.8.11.0000, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.01.2009)

Portanto, tenho que andou bem a douta magistrada ao afastar a regra da exceção do contrato não cumprido, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma,
no tocante ao ônus sucumbencial
, resta evidente que os réus/apelados decaíram de parte mínima dos pedidos, devendo os autores arcarem com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, na forma determinada pela d. magistrada, por estar em consonância com o que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Por derradeiro, verifico que
o apelante carece de interesse recursal no tocante à ausência de parâmetros para a apuração dos haveres
, pois diante da dissolução total da sociedade Sepe Agro Energética, Açúcar e Álcool e Biodiesel Ltda., nos termos do art. 1.034, II, do C. Civil, a douta magistrada a quo determinou expressamente “a liquidação deverá ocorrer na forma do art. 509, inciso II, do CPC, ou seja, pelo procedimento comum, cuja divisão dos investimentos e prejuízos deverá ser realizada de forma proporcional ao capital social efetivamente integralizado pelos sócios.” – id. 145070650, p. 95.”
(id. 157271684 - grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que o contrato firmado entre as partes não estipulou termo certo para a entrega e instalação dos demais equipamentos, tampouco os especificou, tratando-se, portanto, de mora
ex persona
, não havendo o que se falar em aplicação da regra da exceção do contrato não cumprido.

Além disso, a questão afeta ao ônus sucumbencial foi devidamente enfrentada e, considerando que os embargados decaíram de parte mínima dos pedidos, foi mantida a condenação dos autores na integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais.

Ademais, quanto aos parâmetros para a apuração dos haveres, o v. acórdão foi suficientemente claro ao consignar a ausência de interesse recursal do apelante em relação à matéria, sendo que o embargante não apresentou qualquer fundamento apto a afastar tal conclusão nas razões dos embargos.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023